Tribunal: TJMT
Processo: 1023395-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023305-26.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravante: BANCO BMG S/A
Agravada: PALMIRA DE CAMPOS ROCHA
Número do Protocolo : 1023395-26.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S/A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos, com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência” (Proc. no 1000258-28.2020.8.11.0028), ajuizada contra o agravante por PALMIRA DE CAMPOS ROCHA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar que o réu/agravante suspendesse “os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (cf. Id. no 66262956 - pág. 1/3).
O Banco/agravante aduz que a contratação do cartão de credito consignado foi efetuada de forma legítima e não possui ilegalidade, não podendo, portanto, sofrer restrição no exercício de seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito.
Alega, por outro lado, “impossibilidade de aplicação de astreintes no presente caso” e discorre sobre a necessidade de “afastamento da multa”, dizendo que, “a coerção aplicada através da multa pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é amplamente vedado em nossa legislação, podendo proporcionar um benefício pecuniário muito maior do que o provimento jurisdicional que está sendo buscado pela parte agravada como objeto principal da ação” (cf. Id. no 66266951 - pág. 8).
Requer, pois, “a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar qualquer exigência com relação à multa processual (astreintes) ”, ou, em outras palavras, para fins de “a suspensão da multa imposta pelo Juízo de piso, impedindo-se, ainda, eventuais medidas satisfativas de seu crédito”.
Pede, ao final, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja autorizada “a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato”, bem como para “determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor da causa” (cf. Id. no 66266951 - pág. 11).
É a suma.
D E C I D O
O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora/agravada nunca contratou o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim, e tão somente, tomou empréstimo consignado no valor de R$ 1.078,00 (valor líquido depositado em sua conta bancária), cujas parcelas já vêm descontadas em seu benefício previdenciário desde janeiro de 2016; no entanto, ao invés de ocorrer a natural quitação, notou que a dívida só vem aumentando ao longo dos últimos anos, pois, os descontos já totalizam R$ 4.996,48, valor superior àquele que era devido (R$ 1.078,00).
Requereu, então, a concessão da tutela de urgência para que o Banco/agravante suspenda os descontos mensais perpetrados em seu benefício previdenciário denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC” (cf. Id. no 66262952).
A decisão agravada deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:
De acordo com o artigo transcrito, os requisitos da tutela de urgência são: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob essa ótica, analisando as razões expostas na petição inicial e os documentos que a instruem verifico a existência dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela de urgência pretendida.
No caso em tela, pelos documentos apresentados, vislumbro a existência de probabilidade do direito, diante dos descontos realizados no benefício da requerente em reserva de margem para cartão de crédito e descontos referentes ao Empréstimo sobre a RMC (ID 41493311), bem como a alegação de não contratação dos serviços. Já o perigo de dano se mostra em relação à autora, posto que com a continuidade dos descontos, manter-se-á a redução injustificada do pagamento do benefício, que, inclusive, possui natureza alimentar.
Cumpre ressaltar que, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a parte requerida, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
(...)
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida pela autora para o fim de determinar ao requerido que suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC”, no prazo de 5 (cinco) dias horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
OFICIE-SE ao INSS, comunicando acerca da presente decisão e DETERMINANDO a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da parte Requerente, denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC”.
O Banco BMG/agravante alega, veementemente, que a contratação do cartão de crédito consignado foi efetuada de forma legítima e não possui ilegalidade e não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, porém, não obstante o Banco/agravante insistentemente afirme a legalidade da contratação e da cobrança efetivada por ele, seria dele, Banco, o ônus da prova da existência da contratação sobretudo da forma da pagamento pactuada, mas, ao invés de simplesmente colher de seu sistema a cópia do instrumento contratual e oferta-la ao julgador, dando o caso por encerrado, permaneceu no plano passivo da mera refutação retórica.
Sendo assim, à míngua de prova da contratação do cartão de crédito emitido em nome da autora/agravada, e até que referido aspecto (existência do contrato) reste plenamente esclarecido, a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto não se pode admitir a cobrança de débito cuja contratação não restou comprovada.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REDUÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes à empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 06/12/2017 - DJE 11/12/2017)
Quanto à possibilidade de fixação de multa, o art. 497 do CPC/2015 confere ao julgador poder para adotar as providências cabíveis e necessárias à efetividade de suas decisões, quer dizer, para que o cumprimento obrigação seja efetivo.
Transcrevo o artigo supracitado:
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
O artigo 537 do CPC/2015 estabelece que a multa pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando ele verificar que o valor inicialmente arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, excluí-la inteiramente (CPC/2015, art. 537, §1o).
A propósito:
EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve decisão que acolheu impugnação do cumprimento de sentença para reduzir o valor das astreintes de R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Para a demonstração da divergência, nos moldes preconizados pelo art. 255, § 2o, do RISTJ, c/c o art. 541, parágrafo único, do CPC, é necessária a realização do cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas adotadas, alegadamente, em situações de evidente similitude fática, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 162.145/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 28/03/2017 – Publicado no DJe do dia 19/04/2017).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível (Súmula no 372/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1581716/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 18/10/2016 - DJe 25/10/2016)
Sobre o valor da multa, é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável, e que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial; no caso, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois a multa cominatória foi fixada em R$ 500,00 por dia, valor bem condizente com os parâmetros utilizados pelas Cortes de Justiça país afora.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Banco/agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator